Tribunal: TJMT
Processo: 1021162-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021162-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), MIOTTO ENGENHARIA E OBRAS LTDA - CNPJ: 74.063.066/0001-67 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ERRO DE FATO (ART. 966, INCISO VIII, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Miotto Engenharia e Obras Ltda contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada sob a alegação de erro de fato (art. 966, inciso VIII, do CPC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão impugnado apresentou contradição interna capaz de justificar a rescisão da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre sua fundamentação e conclusão, e não apenas um descompasso com a tese da parte embargante.

4. O erro de fato que justifica a ação rescisória exige o reconhecimento de um fato inexistente ou a desconsideração de um fato ocorrido, sem controvérsia, o que não se verificou no caso concreto.

5. A ação rescisória não se presta à rediscussão de mérito e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

6. O acórdão embargado apreciou devidamente as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, configurando-se mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios de omissão, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, inciso VIII; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
opostos por MIOTTO ENGENHARIA E OBRAS LTDA,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da
“AÇÃO RESCISÓRIA”
n.º 1021162-17.2024.8.11.0000 proposta pela parte embargante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão autoral, conforme entendimento assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ART. 966, INCISO VIII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória visando à desconstituição da sentença que julgou improcedente a ação anulatória, sob a alegação de erro de fato (art. 966, inciso VIII, do CPC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, conforme alegado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. O erro de fato alegado exige que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato ocorrido, sem controvérsia sobre ele, o que não ocorreu no caso.

4. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso para rediscutir o mérito da causa já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Improcedente a ação rescisória.

Tese de julgamento: "A ação rescisória não se presta à rediscussão de mérito como sucedâneo recursal, sendo inaplicável a hipótese de erro de fato quando ausentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 2038299 RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.03.2022, DJe 06.04.2022.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição interna na decisão colegiada, argumentando que o acórdão reconheceu a inexistência de controvérsia sobre a operação realizada, mas, ao mesmo tempo, rejeitou a alegação de erro de fato, resultando, a seu ver, em um vício que justificaria a concessão dos efeitos infringentes.

Com base no exposto,
“(...) requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, dando-lhes provimento, de modo a suprir a omissão”.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 271717871).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MIOTTO ENGENHARIA E OBRAS LTDA,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da
“AÇÃO RESCISÓRIA”
n.º 1021162-17.2024.8.11.0000 proposta pela parte embargante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP).”

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

Inicialmente, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Assim, contraditória é a decisão que apresenta conflito interno entre a fundamentação decisória e a sua conclusão, e não o descompasso com o entendimento das partes e/ou com o de outros órgãos judicantes, integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nessa intelecção, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Como já mencionado, a parte embargante sustenta que há contradição entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada na ação rescisória.

Aduz que a decisão reconheceu que a operação realizada não era controvertida, tratando-se apenas de remessa de maquinário para prestação de serviços, com posterior retorno. No entanto, ao mesmo tempo, manteve a sentença rescindenda, que teria admitido um fato inexistente ao caracterizar a operação como ato de mercancia com mudança de titularidade. Com isso, argumenta que houve erro de fato, nos termos do artigo 966, inciso VIII, do CPC.

Esse raciocínio, porém, não se sustenta. É certo que o erro de fato, para justificar a rescisão, exige que o ato judicial tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato ocorrido, desde que esses aspectos não tenham sido objeto de controvérsia no processo original.

Contudo, no caso, a parte recorrente, sob o argumento de erro de fato, busca reavaliar o enquadramento jurídico da operação para afastar a penalidade tributária.

O acórdão afastou, de maneira fundamentada, a alegação de vicio rescisório, demonstrando que a sentença rescindenda não reconheceu um fato inexistente nem ignorou um fato incontroverso. Pelo contrário, tanto a decisão rescindenda quanto o acórdão que manteve sua validade basearam-se em elementos concretos do feito.

Na hipótese, a autuação decorreu da omissão da empresa no cumprimento da obrigação acessória de emitir a documentação fiscal exigida para a operação. Assim, a penalidade imposta tem respaldo legal
(cláusula 2º, do Protocolo ICMS 42, de 03.07.2009)
e não resulta de erro de fato, mas do descumprimento da obrigação tributária.

Ademais,
“(...) o trânsito das mercadorias foi liberado em 16.03.2011, em cumprimento à determinação de Mandado de Segurança e que os TAD's 878933-2 e 879240-9, sem, contudo, tratar do tema que ora se discute nestes autos, uma vez que o seu objeto limitou se à liberação da mercadoria, nos termos da Súmula 323/STJ”
(ID. 271717871).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento, no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012269-81.2017.8.11.0000,
de que a apreensão de mercadorias sem documentação fiscal idônea não configura sanção política, mas uma medida legítima para coibir infrações tributárias. Portanto, não há fundamento para afastar a penalidade com base em alegação de inconstitucionalidade, pois a jurisprudência deste Tribunal reconhece sua legalidade.

De outro lado, observa-se que a tese de que a remessa do maquinário para prestação de serviços, com posterior retorno, não configuraria fato gerador do ICMS foi analisada e afastada com base na legislação aplicável.

Isso porque a ausência da documentação fiscal exigida justifica a lavratura do TAD n.º 878933-2 e o TAD n.º 879240-9, e, como consequência, a aplicação da penalidade prevista no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.098/98.

Nesse sentido, vale ressaltar que no transporte de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais,
ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
, não serão considerados benefícios a título de isenção ou qualquer outro, de acordo com o previsto no artigo 5.º, § 4.º, da Lei n.º 7.098/98,
in verbis:

“Art. 5º Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

(...)

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo,
outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular
ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.
(Acrescentado pela Lei 9.226/09).” (grifo nosso)

Além disso, o acórdão destacou que a exigência da documentação decorre de norma expressa no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, sendo irrelevante, para fins de penalidade, a ocorrência ou não do fato gerador do imposto.

Com efeito, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir o dever instrumental, comumente chamado de obrigação acessória, conforme disposto no art. 113, do Código Tributário Nacional.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.(...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Logo, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025